Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-06.2020.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-06.2020.8.14.0133

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, BANCO DIGIMAIS S.A.

APELADO: LIDIA DE NAZARE BARROS MUFARREJ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800232-06.2020.8.14.0133

APELANTE:
LIDIA DE NAZARE BARROS MUFARREJ

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO DA SILVA E SOUZA - PA29347-A

APELADO:
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, BANCO DIGIMAIS S.A.

Advogado do(a) APELADO: LELIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA - PA5007-A

Advogados do(a) APELADO: KLAUS ANDRADE TRIA - SP386361-A, MATHEUS SPERB - RS90908-A, VALERIA TERRA FEIJO - RS77663-A, MARCELO DE LIMA BRASIL - RJ082641-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. NULIDADE DE CLÁUSULA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. ILEGITMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800232-06.2020.8.14.0133

APELANTE:
LIDIA DE NAZARE BARROS MUFARREJ

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO DA SILVA E SOUZA - PA29347-A

APELADO:
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, BANCO DIGIMAIS S.A.

Advogado do(a) APELADO: LELIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA - PA5007-A

Advogados do(a) APELADO: KLAUS ANDRADE TRIA - SP386361-A, MATHEUS SPERB - RS90908-A, VALERIA TERRA FEIJO - RS77663-A, MARCELO DE LIMA BRASIL - RJ082641-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DIGIMAIS S/A e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão de Contrato C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por LÍDIA DE NAZARÉ BARROS MUFARREJ.

A parte autora/apelada alega, em resumo, que firmou contrato de locação com a ré/apelante Igreja Universal do Reino de Deus pelo prazo inicial de 05 anos, no período de 21/03/2007 a 21/03/2012 e, posteriormente, foram firmados vários aditamentos, ocasionando, por último, a prorrogação do contrato por mais 60 meses, no período de 21/03/2017 a 21/03/2022, com valor mensal de R$ 7.597,97.

Informa que após o aditamento, o pastor da igreja lhe procurou e exigiu que fosse construído um estacionamento ao lado do prédio. Em razão disso, realizou empréstimo bancário junto ao réu Banco Renner, atual Banco Digimais S/A, a fim de custear a obra solicitada pela ré, sendo pactuado o valor de R$ 143.214,48, a ser pago em 36 meses com parcelas de R$ 3.978,18.

Em decorrência do empréstimo, foi efetivado o oitavo aditamento ao contrato no qual foi alterado o objeto do contrato, sendo incluída a área prevista para o funcionamento do estacionamento, e reajustado o valor do aluguel para R$ 9.597,97. Aduziu que o contrato de empréstimo estava condicionado ao contrato de aluguel.

Informou que em abril de 2019 foi notificada acerca do interesse da ré em rescindir o contrato e em 04/07/2019 compareceu à sede da demandada para formalizar a rescisão contratual, ocasião na qual restou firmado que não haveria ônus à locatária.

Alegou que tal rescisão é indevida, pois restavam 33 meses para o término do contrato e que não foi estabelecida multa em razão da rescisão, indo de encontro ao que estabelece a legislação. Afirmou que em razão da rescisão, sofreu abalos morais e que não possui condições para arcar com as despesas habituais em razão de não possuir outra fonte de renda.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança dos valores relativos ao empréstimo. No mérito, pleiteou o pagamento da multa contratual proporcional ao período não cumprido do contrato e indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 250.000,00.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu tutela de urgência, consoante decisão de ID 12162157.

Em contestação (ID 12162164), a parte ré/apelante Igreja Universal do Reino de Deus aduz, em síntese, que não é devido o pagamento de multa contratual em razão de ter sido estipulado no contrato que, após o período de 12 meses do início da relação locatícia, não haveria penalidade relativa à rescisão e o término do contrato ocorreu 12 meses depois. Alega que não é devida a indenização por danos morais em razão de não ter praticado ato ilícito.

Aduz, também, que nunca exigiu a construção de um estacionamento, somente foi solicitada a criação do espaço. Afirma que referida obra se trata de benfeitoria útil e que não é necessário grande gasto para construção do espaço, haja vista que se trata de obra relativamente simples, sem grandes despesas. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Em petição de ID 12162175, o réu Banco Renner S/A, atualmente denominado de Banco Digimais S/A, apresentou contestação. Alegou, em suma, que o empréstimo realizado pela autora não foi o primeiro junto à instituição financeira, pois desde 2011 vem efetuando empréstimos, sendo o último contrato de nº 677514, com 48 parcelas de R$ 3.978,18, a ser quitado no período compreendido entre 21/06/2017 - 21/05/2020.

Informa, que foi ofertado, a fim de garantir o pagamento da dívida, o crédito decorrente do contrato de locação firmado com a ré Igreja Universal do Reino de Deus, configurando esta como interveniente na operação de crédito contratada. Alega que a interveniente era responsável pelo pagamento, sendo este regularmente efetivado até a prestação de número 25, vencida em 19/06/2019, restando em mora desde então.

Sustenta que o contrato de empréstimo não é condicionado ao contrato locação de imóvel firmado entre as demais partes, mas serve somente como garantia do pagamento, sendo de responsabilidade da autora o pagamento das parcelas contratadas.

Aduz a legalidade do empréstimo e que as cobranças realizadas se tratam apenas de exercício regular de direito, pois a autora encontra-se inadimplente desde a rescisão do contrato de locação. Requereu, ao final a improcedência da demanda. Juntou contratos realizados com a parte autora.

Manifestação do autor em ID 12162189 - 12162191, na qual repeliu os argumentos das rés e reafirmou os termos da inicial. Termo de audiência em petição de ID 1583783, pg. 3-4.

Após realização de audiência de instrução e apresentação de memoriais, houve prolação de sentença de mérito em ID 12162275, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos do autor no sentido de:

·

anular a cláusula 14ª do contrato de aluguel;

·

condenar a requerida Igreja Universal do Reino de Deus ao pagamento de multa contratual proporcional ao período não cumprido do contrato, a qual deverá ser arbitrada em 3 vezes o valor do aluguel previsto no aditivo contratual (R$ 5.619,79)

·

condenar a requerida Igreja Universal do Reino de Deus ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 61.817,69.

·

Afastar a responsabilidade da autora ao pagamento do restante do contrato de empréstimo celebrado com o réu Banco Digimais S/A, com a imediata suspensão da cobrança das parcelas.

·

Condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação e custas processuais.

Após, a parte requerida, Banco Digimais S/A, opôs embargos de declaração (ID 12162278), assim como a ré Igreja Universal do Reino de Deus (ID 12162279), sendo estes rejeitados conforme decisão de ID 12162293.

Inconformado, o réu Banco Digimais S/A interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 12162324), reafirma os argumentos de defesa e requer a reforma da decisão, pois aduz que é dever da parte apelada o pagamento das prestações pendentes, tendo em vista que a parte requereu o empréstimo do montante, servindo o contrato de locação apenas como garantia do pagamento do débito.

Apelação da ré Igreja Universal do Reino de Deus em petição de ID 12162328. Preliminarmente, aduziu cerceamento de defesa por não ter sido intimada para apresentação de memoriais. No mérito, ratificou o alegado na peça de defesa e aduziu que a apelada não comprovou que tenha construído o estacionamento a pedido da apelante e tampouco comprovou a construção do espaço, duvidando, inclusive, dos valores gastos na obra. Aduziu que se, de fato, construiu o estacionamento, tal ato beneficia a própria apelada, já que se trata de benfeitoria realizada que valoriza o imóvel.

Sustentou a validade das cláusulas firmadas em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da inaplicabilidade do art. 4º da Lei 8.245. Por fim, alegou ser incabível a indenização por danos morais e requereu a reforma do julgado.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 12162335 e ID 12162336).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

No que concerne às preliminares arguidas pela apelante Igreja Universal do Reino de Deus, entendo que não merecem acolhimento.

A recorrente aduz que houve cerceamento de defesa por não ter sido intimada para apresentação das alegações finais, devendo, assim, a sentença ser anulada.

Contudo, conforme se depreende dos autos, as partes foram intimadas em audiência para, querendo, apresentar manifestação. Portanto, não merece guarida a alegação da apelante, visto que fora devidamente intimada para apresentação de manifestação.

Além disso, consta nos autos ato ordinatório também intimando para apresentação, consoante documento de ID 12162262.

No que concerne à alegação de falta de interesse processual, entendo que não merece prosperar.

A recorrente sustenta que é indevida a rescisão contratual porque já fora anteriormente realizada, sendo, assim, indevida a presente discussão.

A presente discussão trata justamente da resolução contratual, a qual a apelada alega ser indevida pois não fora estipulada cláusula penal em razão da quebra do contrato. Ou seja, a preliminar levantada pela ré, ora apelante, confunde-se com o mérito da demanda, já que discute justamente se devida ou não a resolução na forma ocorrida sem o pagamento de multa, não havendo que se falar, assim, em ausência de interesse processual.

Dessa forma,
rejeito as preliminares suscitadas.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a resolução contratual e a responsabilidade acerca do pagamento do empréstimo contratado, bem como a indenização por danos morais.

DA MULTA CONTRATUAL

Inicialmente, cabe a análise acerca da cláusula estipulada acerca do pagamento da multa em caso de resolução contratual.

A apelada alega ser indevida a multa estabelecida na cláusula 14ª do contrato firmado com a apelante, que assim estabelece:

“
Consoante dispõe o artigo 4º da Lei nº 8245/91, a
LOCADORA
não poderá reaver o imóvel, objeto desta locação, durante o período constante da Cláusula Segunda. Caso a
LOCATÁRIA
deseje entregar o imóvel antes de transcorrido o período de 12 (doze) meses, deverá indenizar a
LOCADORA
no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor de um aluguel mensal, vigente à época da rescisão. Após esse período, não haverá qualquer penalidade
”.

Aduz a recorrente que a cláusula vai de encontro ao disposto no art. 4º da Lei 8.245/91, que dispõe que o locatório poderá devolver o imóvel, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato. Vejamos:

Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

(Redação dada pela Lei nº 12.744, de 2012)

Em análise aos argumentos apresentados, compreendo correta a decisão do juízo de piso.

A cláusula contratual que estabeleceu que seria devido o pagamento da multa nos 12 primeiros meses e, após, esse período não seria aplicada é nula pois concede ao puro arbítrio de uma das partes a eficácia do negócio jurídico.

Tem-se, no presente caso, a caracterização de cláusula potestativa, sendo esta defesa em nosso ordenamento jurídico, conforme disciplina o art. 122 do Código Civil brasileiro:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. A estipulação contratual de pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido ou sobre o valor da causa em ação de despejo é nula de pleno de direito, porquanto condição potestativa pura (artigo 122, CC), que viola a norma do artigo 85, § 2º, do CPC. A sentença é que deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (artigo 85, CPC), e não ao locador, por meio do contrato de locação, conforme melhor alvedrio.

(TJ-MG - AC: 10000211349576001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Dessa forma, por entender que cláusula potestativa não é permitida em nosso ordenamento jurídico, conforme acima demonstrado,
entendo que correta a nulidade da cláusula 14 do contrato de locação firmado entre as partes, mantendo a sentença inalterada quanto a este ponto.

DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO

Em relação ao pedido de suspensão das cobranças das parcelas referentes ao empréstimo contratado junto ao apelante Banco Digimais S/A, entendo indevida a suspensão.

Conforme análise do contrato juntado em ID 12162148, a apelada firmou contrato com o então Banco Renner, atual Banco Digimais S/A, ocasião na qual obteve R$ 80.000,00, justificando a obtenção do empréstimo a fim de construir o estacionamento solicitado pela locatária.

Em primeiro, friso que, em que pese a alegação da apelada de que contratou empréstimo a fim de construir estacionamento a pedido da apelante, não consta nos autos nada que comprove ao menos a construção do empreendimento.

A parte autora alega que construiu o empreendimento e, em seguida, a ré rescindiu o contrato. Contudo, conforme dito, a demandante, ora recorrida, não comprovou que houve o requerimento da locatária para construção e tampouco a construção do estacionamento.

Aliás, não foi juntado aos autos nada que ateste os gastos alegados, como recibos, nota fiscal, alvará para construção etc. Nada que indique que, de fato, houve a construção do estabelecimento. Nem mesmo junta fotos do imóvel para comprovar o alegado.

Em análise à cédula de crédito bancário juntada nos autos, constato que a apelante Igreja Universal do Reino de Deus integrou o contrato como interveniente e os créditos decorrentes do contrato de locação imobiliária foram concedidos em garantia, consoante item V do anexo de prestação de garantia locação imobiliária (ID 12162148, pg. 05).

A alegação da apelada de que o contrato de empréstimo fora condicionado ao contrato de locação não merece prosperar. Isto porque restou claro é que o contrato de aluguel e seus respectivos créditos foram dados em garantia ao pagamento do empréstimo entabulado.

O item II do Anexo de Prestação de Garantia Locação Imobiliária (ID 12162148, pg. 05-06) assim dispõe:

II – Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações e acessórias assumidas na CÉDULA descrita no quadro IV, o EMITENTE dá em garantia neste ato ao BANCO, os créditos que tem decorrentes do CONTRATO mencionado no quadro V durante o período em que permanecer em aberto os vencimentos mencionados na CÉDULA.

Dessa forma, resta evidente que a continuidade da cobrança ou mesmo a quitação da dívida não restou condicionada a existência do contrato de locação, mas tão somente os créditos decorrentes do contrato foram dados em garantia, conforme demonstrado acima, a fim de garantir o pagamento do empréstimo efetuado.

Outrossim, o item VIII do referido documento assim estabelece:

VIII – Fica claro e expresso ainda que, se porventura a multa contratual e as verbas rescisórias não forem suficientes para a liquidação da cédula mencionada no Quadro IV, serão emitidos pelo BANCO, boletos bancários referentes as parcelas remanescentes que deverão ser pagos pelo EMITENTE, nos seus respectivos vencimentos.

Portanto, resta claro que, em caso de rescisão contratual, a responsabilidade pelo pagamento dos valores restantes será da EMITENTE, no caso a apelada. Assim, não há que se negar a responsabilidade contratualmente comprovada da recorrida em arcar com o empréstimo tomado.

Além disso, o banco réu não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não é parte da relação locatícia e tampouco teve qualquer gerência no contrato entabulado entre as demais partes. Inclusive, em decisão prolatada em audiência (ID 12162243), o juízo de piso excluiu o réu Banco Digimais S/A da lide e decidiu que ele não integrava a relação contratual pactuada entre as partes, ocasião na qual declarou a ilegitimidade da instituição financeira.

Ao analisar a peça exordial e as demais manifestações da apelada nos autos, constato que esta não pretendia afastar a cobrança em definitivo do contrato de empréstimo, mas somente suspender a cobrança das parcelas até o julgamento do feito em razão de dificuldades financeiras em decorrência da rescisão contratual efetivada.

O juízo singular, ao afastar em definitivo a responsabilidade para o pagamento das parcelas restantes do empréstimo, incorreu em julgamento extra petita, visto que a parte autora/apelada não requereu o afastamento da responsabilidade do pagamento, mas tão somente a suspensão, em sede de tutela de urgência, até o término da demanda.

Assim, ao conceder pedido não efetuado pela autora, ora apelada, o juízo exorbitou os limites dispostos nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, os quais indicam que o juiz decidirá nos limites propostos pelas partes, sendo vedado ao magistrado proferir decisão diversa da pedida.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Logo, entendo que não cabe o afastamento da responsabilidade da apelada em realizar o pagamento das prestações, até porque efetuou o empréstimo, obteve o montante requerido e não indicou se devolveria os valores obtidos ao banco apelante. Simplesmente afastar a responsabilidade do devedor sem a devida devolução dos valores obtidos, implicaria em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil Brasileiro.

Acrescento que tendo o juízo a quo excluído da lide o banco, não poderia apresentar na sentença conteúdo que prejudicaria quem não é parte do processo, por absoluta vedação legal.

Ante o exposto,
entendo que sentença de piso deve ser anulada na parte que afastou a responsabilidade da apelada ao pagamento das parcelas do empréstimo contraído com o banco apelante, devendo ser retomada a cobrança nos termos pactuados no contrato entabulado, caso seja do interesse da instituição financeira.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Contudo, em que pese a alegação da apelada, compreendo que assiste razão ao apelante.

Trata-se o presente caso de rescisão de contrato de locação na qual a locatária não pretendia continuar no imóvel, vindo a rescindir o contrato estabelecido.

Friso que o mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar abalo moral indenizável, sendo necessário que seja comprovado que o agente causador do dano tenha praticado ato ilícito que interfira diretamente no bem-estar da vítima, causando dor, angústia e outras sentimentos que dificultam, ou até mesmo impossibilitem, a vida do abalado.

Porém, repito que se trata de relação locatícia na qual a locatária não teve interesse na continuidade do aluguel. Tal atitude da parte ré, ora apelante, não gera dano moral, já que não é obrigada a continuar na relação, desde que cumpra as cláusulas relativas à rescisão contratual.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.

(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82.2011.8.26.0564, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019)

A proteção do locador é o dever de cumprimento, por parte do locatário, do prazo estabelecido contratualmente e a multa pelo encerramento da relação antes do prazo, de maneira que o alegado dano moral precisa ser provado e não apenas alegado, eis que, neste caso, não é presumido.

A alegação da recorrida de que é idosa e não possui fonte de renda fixa não merece guarida, visto que a relação locatícia não perduraria eternamente e, além disso, pode alugar o imóvel para outro interessado, recebendo, quem sabe, até mesmo valor maior do que o recebido anteriormente. Inclusive, consta nos autos imagens de que o imóvel já havia sido alugado em seguida ao distrato.

Assim,
entendo indevida a indenização por danos morais estabelecida na decisão ante a ausência de prova do abalo alegado pela apelada, reformando a sentença do juízo de piso neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à apelante Igreja Universal do Reino de Deus, assim como para anular a sentença na parte que afastava a responsabilidade da apelada/autora ao pagamento do empréstimo junto ao Banco Renner, atual Banco Digimais S/A. Mantenho a nulidade da cláusula contratual 14 declarada pelo juízo singular e o respectivo pagamento da multa em razão da rescisão ocorrida.

Por fim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser divididos na proporção de 50% à parte autora e 50% à parte ré Igreja Universal do Reino de Deus. Em razão da gratuidade concedida à apelada, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do NCPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023